Tribunal: STF
Processo: HC 262461
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Antonio Alves Carlos da Silva, em favor de Silvia Cintia de Azevedo Teixeira, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.972.267/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo interposto por SILVIA CINTIA DE AZEVEDO TEIXEIRA, em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 216): 



    Nulidade – Suposta ausência de apreciação de tese defensiva – Sentença que analisou todas as circunstâncias aduzidas – Nulidade rejeitada Verificando-se que a decisão atacada, ao analisar a prova, apreciou, ao menos implicitamente, as circunstâncias e argumentos trazidos pela defesa, inexiste nulidade. Extorsão majorada Conjunto probatório desfavorável à ré lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos, quanto sua autoria e dolo. Cálculo da pena Reprimenda e regime semiaberto benevolentemente fixados Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público Não há como corrigir-se pena e regime semiaberto benevolentemente fixados em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus. 



    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 317/329), fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 25, 59 e 65, inciso III, alínea "d", do CP e dos artigos 155 e 381, inciso III, do CPP. Sustenta: (i) o reconhecimento da coação moral irresistível na conduta da acusada; (ii) a incidência da atenuante da confissão; (iii) a redução da pena-base, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, no tocante às consequências do crime”. (eDOC 6).



    O recurso não foi provido em 14.8.2025. Não foi interposto agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 20.8.2025,



    Nesta Corte, o impetrante requer “A concessão da medida liminar para suspender a ordem de prisão e a execução da pena imposta à Paciente até o julgamento de mérito deste writ, e, subsidiariamente, que seja determinada a substituição da prisão por domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão; 2. No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para: a) Declarar a nulidade absoluta do processo, a partir da sentença condenatória, por manifesta ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, determinando que outra decisão seja proferida com a devida análise de todas as teses defensivas; b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela nulidade, que se reconheça a violação ao princípio in dubio pro reo e se absolva a Paciente com fundamento na excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (art. 386, VI, do CPP); c) Em última análise, que se anule a dosimetria da pena para que seja refeita, afastando-se a exasperação da pena-base por ausência de fundamentação idônea; d) Alternativamente, caso mantida a condenação, que seja concedida a prisão domiciliar à Paciente, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de sua grave condição de saúde (HIV) e por ser a única responsável por seu filho menor de 15 anos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever da paciente interpor agravo regimental, se não se conformava com a decisão monocrática.



    Ademais, muito embora esta Corte admita a impetração de habeas corpus para rever sentença condenatória transitada em julgado, não é possível que a parte apresente seu primeiro pedido revisional diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente